Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-56.2019.8.11.0086
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001081-56.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DE PAULA E EBBRES DOS SANTOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.413.426/0001-28 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), TAIANA ORSI - CPF: 071.881.699-42 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), C&S BRASIL PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 29.786.626/0001-57 (APELANTE), ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 282.330.488-60 (ADVOGADO), ALESSANDRA ALVES - CPF: 362.416.188-14 (ADVOGADO), DE PAULA E EBBRES DOS SANTOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.413.426/0001-28 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 282.330.488-60 (ADVOGADO), ALESSANDRA ALVES - CPF: 362.416.188-14 (ADVOGADO), C&S BRASIL PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 29.786.626/0001-57 (APELADO), TECNOMEGA EIRELI EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO DESPROVIDO E 2o O PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

A má prestação de serviço, por si só, sem qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a imagem da pessoa jurídica perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação civil aviados pelas
De Paula e Ebbres dos Santos Ltda – EPP (Tecnomega Eirele EPP) e C&S Brasil Publicidade Ltda.,
objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização, em que fora julgado procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) e, por conseguinte, a nulidade dos contratos no 164391 e 159539, bem como para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária a partir do arbitramento.

Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato,
a apelante

C&S Brasil Publicidade Ltda.,
se insurge contra a condenação de indenização por danos morais, argumentando que não restou demonstrada que a pessoa jurídica da apelada, tenha sofrido qualquer lesão a sua reputação.

Por outro lado,
a apelante
De Paula e Ebbres dos Santos Ltda – EPP (Tecnomega Eirele EPP)
,
alega que a condenação em honorários advocatícios deve ser fixada em relação ao proveito econômico obtido na ação.

As contrarrazões foram apresentadas pelas partes, ambas pugnando pelos desprovimentos dos recursos (Id no
5
55976473 e 55976482
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver declarada a inexistência do débito cobrado pela requerida, de contrato já quitado, bem como para vê-la condenada em indenização por danos morais.

O Magistrado Singular
julgou procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) e, por conseguinte, a nulidade dos contratos no 164391 e 159539, bem como para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária a partir do arbitramento, e, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se dos autos que a autora, através de seu preposto, contratou os serviços oferecidos pela requerida, ora apelante, em 01/11/2018, de publicidade e propaganda de inserções em internet e aplicativos, sob o no 7426 (Id no 55976031) e, após a contratação passou a receber inúmeras cobranças.

Argumenta, que para evitar a inserção do seu nome em cadastro negativo, realizou acordo com a requerida, efetuando o pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme Termo de Quitação e Acordo datado de 26/02/2019 (Id no55976032), ficando assim rescindindo o contrato.

Entretanto, aduz a autora que a requerida continuou a enviar novas propostas de contrato no 164391 e 159539, que não foram assinados e, ainda, uma Notificação de Cobrança, no dia 07/05/2019, referente ao contrato no 7426, no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) (Id no 55976033) e, diante desses fatos é que propôs a presente ação.

Registra-se, por oportuno, que o processo em primeiro grau correu à revelia da parte da requerida, posto que deixou de apresentar a contestação aos fatos narrados.

Desta forma, considerando todos os documentos juntados na inicial, tais como o contrato, o termo de quitação e acordo e o comprovante de pagamento, evidente que houve a má-prestação dos serviços da requerida, ora apelante, que notificou a autora e cobrou por valores que anteriormente foram quitados.

Por outro lado, no que tange a insurgência recursal, quanto a condenação em indenização por danos morais, ao argumento de que não restou demonstrado nos autos o prejuízo a apelada, tenho que a pretensão merece acolhida.

Como é sabido, a indenização por danos morais é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Compulsando o feito, é forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral.

Isso porque, embora esteja devidamente demonstrada a má-prestação do serviço, não verifico a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, ônus do qual a autora, ora apelada, não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A má-prestação do serviço pela empresa apelante, pela cobrança indevida, por si só, sem qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a imagem da apelada perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Assim, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
no caso dos autos.

Os abalos sofridos pela apelada ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelante, sendo, portanto, ausente
a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Outrossim, descabe a pretensão de indenização de danos morais, pois, em análise do teor da Súmula no 227 do STJ, “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, com o conjunto fático probatório, doutrinário e jurisprudencial, extrai-se que é imperiosa a existência de prova que demonstre, que a situação fática tenha gerado abalo
à honra objetiva
da sociedade empresária.

Com efeito, o simples fato de haver a cobrança indevida ou descumprimento contratual, não significa que a reputação, a imagem ou o bom nome da empresa tenham sido lesados, tampouco que tenha havido abalo de crédito.

Desse modo, ausente demonstração da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, imperioso o afastamento da condenação da indenização por danos morais.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados.
Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.” (
N.U 0003743-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURAS EMITIDAS APÓS CANCELAMENTO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL NÃO ADMITIDAS – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA PELA SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A repetição de indébito em dobro desafia a demonstração de efetiva má-fé, não verificada em caso de cobrança de fatura decorrente de contrato discutido judicialmente.

A condenação por danos extrapatrimoniais para pessoa jurídica exige demonstração dos prejuízos eventualmente sofridos.”
(N.U 1005161-50.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020) (destaquei)

Quanto a insurgência da autora em suas razões recursais, sobre a fixação da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em que o Magistrado arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado Singular no momento da sentença deve considerar a ordem e os requisitos previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil para o arbitramento da sucumbência. Aliás, vejamos o seguinte julgado da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE.

NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ E 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedidos de obrigação de fazer e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de sentença.

2. Em que pese o entendimento pessoal desta Relatora em sentido contrário,
a 2a Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/201 5, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (REsp 1.746.072/PR, julgado em 13/02/2019).

[...]

6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1828799/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020) (destaquei)

Portanto, considerando que na sentença houve condenação, agiu com o acerto o Magistrado ao estabelecer a porcentagem de 10% (dez por cento) sobre a condenação, respeitando os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2o do CPC, além dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações,
dou provimento

ao recurso da requerida,
para o fim de afastar a condenação de indenização por danos morais e
, nego provimento ao recurso da autora,
mantendo a sentença em seus demais termos.

Por conseguinte, em razão do provimento da apelação, deve ser redimensionada a sucumbência, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, na qual arbitro em 13% (treze por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020